Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-48.2017.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005288-48.2017.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
ROSILEIA SILVA DE CARVALHO BARBOZA e EZAIAS GONÇALVES
BARBOZA, é embargado CONDOMÍNIO COTIA 1 - GUAIÇARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005288-48.2017.8.26.0152/50000 - Voto 23732 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005288-48.2017.8.26.0152/50000
EMBARGTES: ROSILEIA SILVA DE CARVALHO BARBOZA E EZAIAS
GONÇALVES BARBOZA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO COTIA 1 - GUAIÇARA
COMARCA: COTIA
VOTO No 23732
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida
- EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por EZAIAS
GONÇALVES BARBOZA e ROSILÉIA SILVA DE CARVALHO BARBOZA
contra o v. acórdão de fls. 529/536, que, por votação unanime, deu parcial
provimento ao recurso interposto pelos agravantes, ora embargantes,
apenas para lhes conceder os benefícios da gratuidade processual.
Sustentam os embargantes, em síntese, que: (i) o pedido
de suspensão da eficácia da sentença de fls. 505/521 deveria ter sido
apreciado separadamente do recurso de apelação; (ii) o apelado não foi
intimado para se manifestar sobre a tutela de urgência, sendo, portanto,
nula a decisão que a julgou; (iii) o v.acórdão incorreu em ausência de
fundamentação; (iv) houve violação aos temas 339 do STF e 376, 377 e 886
do STJ.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005288-48.2017.8.26.0152/50000 - Voto 23732 NS
3
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em
relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à
luz do artigo 1.022, do NCPC.
Os argumentos ventilados pelos embargantes não
merecem prosperar, pois não foram alegados, substancialmente, quaisquer
dos vícios elencados no artigo 1.022, do NCPC.
No caso em testilha, tem-se que a matéria fática foi
suficientemente enfrentada nas instâncias jurisdicionais, não comportando
qualquer reparo por inconformismo.
Nesse sentido, confira-se o precedente desta E. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade. Inexistência. Mero inconformismo com o
julgado. (...) Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento
quando a questão foi decidida no acórdão”. (Processo
0381681-07.2009.8.26.0000 rel. Teresa Ramos Marques -
10a Câmara de Direito Público j. 17.02.2014). (grifo
nosso) A propósito, sobre a alegada ausência de fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005288-48.2017.8.26.0152/50000 - Voto 23732 NS
4
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida...” (STJ - EDcl no MS: 23399 DF 2017/0057949-7,
Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de
Publicação: DJ 06/04/2017) (Grifei)
Ademais, quanto à falta de intimação do apelado para se
manifestar a respeito do pedido de suspensão da eficácia da sentença (fls.
505/521), tem-se que, nas hipóteses de indeferimento do pedido, está a se
beneficiar da decisão o próprio apelado, sendo despicienda a sua intimação
para apresentar contrarrazões, em atenção aos princípios da celeridade e
economia processual.
Também, à luz dos mesmos princípios, inexiste qualquer
óbice para que o pedido de suspensão da eficácia da sentença seja apreciado
juntamente com o mérito do recurso de apelação quando a causa já se
encontrar pronta para julgamento, inclusive porque as questões suscitadas
em ambas as peças processuais são idênticas.
No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art.
1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Caso os embargantes entendam que a matéria não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005288-48.2017.8.26.0152/50000 - Voto 23732 NS
5
analisada a contento, devem interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos desfavoravelmente a eles.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator